Tribunal: STF
Processo: AI 670309
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO
   STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento deve
   ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
II -
   O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária.
IV - Matéria que demanda a análise de
   fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
V
   - Agravo regimental improvido.